Tribunal: TJMT
Processo: 0022884-92.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022884-92.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA - CNPJ: 24.705.881/0001-04 (AGRAVADO), RENI MIOTTO BORSATTO - CPF: 320.688.759-34 (AGRAVADO), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENI MIOTTO BORSATTO - CPF: 320.688.759-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 986/STJ. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR POR SENTENÇA DE MÉRITO. SUSPENSÃO DA LIMINAR NÃO ALCANÇA A SENTENÇA DEFINITIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária que ratificou sentença concessiva parcial da segurança, determinando a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, no período compreendido entre a liminar concedida em 21/05/2015 e a publicação do acórdão paradigma do Tema 986/STJ, em 29/05/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a suspensão de liminar determinada no Incidente de Suspensão de Liminares no 53.157/2015, instaurado no TJMT, impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ; e (ii) se a sentença de mérito que confirmou a liminar preserva a situação jurídica protegida pela referida modulação.

III. Razões de decidir

3. A liminar concedida em 21/05/2015 foi proferida antes do marco temporal de 27/03/2017, fixado no julgamento do Tema 986/STJ.

4. A referida liminar foi expressamente confirmada por sentença de mérito, o que supera a natureza precária da decisão e consolida situação jurídica protegida pela modulação de efeitos.

5. A suspensão determinada pelo Incidente no 53.157/2015 limita-se a decisões precárias, conforme expressamente delimitado no Ofício Circular no 69/2017-DAP, não atingindo sentenças definitivas.

6. A decisão de mérito reafirmou a vigência da proteção judicial até a data de publicação do acórdão paradigma, assegurando à parte impetrante o direito à não inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, em conformidade com os princípios da confiança legítima e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS para contribuintes amparados por decisões liminares vigentes até 27/03/2017 e posteriormente confirmadas por sentença de mérito. 2. A suspensão geral de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente no 53.157/2015 não se aplica a decisões definitivas de mérito que tenham confirmado a liminar anteriormente concedida.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso com o objetivo de obter a retratação da decisão monocrática que ratificou a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança Cível.

Na origem, a sentença concedeu parcialmente a segurança para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) nas faturas de energia elétrica, limitando os efeitos da decisão ao período compreendido entre a concessão da liminar (21/05/2015) e a publicação do acórdão proferido no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça (29/05/2024).

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar, ao caso concreto, os efeitos moduladores definidos no Tema 986/STJ. Sustenta, para tanto, que a liminar concedida no juízo de origem foi posteriormente suspensa por decisão proferida no Incidente de Suspensão de Liminares no 53.157/2015, instaurado no âmbito deste Tribunal de Justiça, deixando, portanto, de produzir efeitos antes mesmo da definição da tese firmada no referido tema repetitivo.

A parte agravada, Comércio de Materiais de Construção S.H.M. Ltda., deixou de apresentar manifestação no prazo legal, conforme certificado nos autos (Id. 291530876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos, na qual se ratificou a sentença de primeiro grau que concedeu parcialmente a segurança para afastar a inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, restrita ao período compreendido entre a data da liminar (21/05/2015) e a publicação do acórdão paradigma do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça (29/05/2024).

A controvérsia restringe-se à possibilidade de a decisão liminar ter sido eficaz para fins de modulação temporal, mesmo após ter sido suspensa por decisão proferida em sede de incidente coletivo de suspensão, instaurado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, especialmente considerando que essa liminar foi posteriormente substituída e confirmada por sentença de mérito.

O agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da modulação de efeitos prevista no Tema 986/STJ à hipótese dos autos, ao argumento de que a liminar concedida à impetrante teria perdido sua vigência antes da publicação do acórdão paradigma, em razão da suspensão determinada no Incidente de Suspensão de Liminares n.o 53.157/2015.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a liminar foi proferida em 21/05/2015 (Id. 260342206 - pp. 24/25), ou seja, antes do marco temporal fixado no julgamento do Tema 986/STJ (27/03/2017).

Ademais, consta que essa liminar foi expressamente confirmada por sentença de mérito (Id. 260342217), que, após regular cognição exauriente, concedeu parcialmente a segurança, afastando a inclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS no período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão paradigma.

E é justamente esse o ponto que fragiliza a tese recursal.

Com efeito, a suspensão da eficácia da liminar no Incidente n.o 53.157/2015 não teve o condão de extinguir ou invalidar o direito material reconhecido na sentença de mérito, tampouco de afetar sua eficácia retroativa, considerando que a decisão definitiva incorporou e superou os efeitos da medida precária, consolidando situação jurídica protegida pela modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Ressalte-se que o próprio Ofício Circular n.o 69/2017-DAP, mencionado pelo agravante, delimitou expressamente os efeitos da suspensão às decisões precárias (liminares, tutelas cautelares, de urgência ou provisórias), não alcançando sentenças de mérito, ainda que prolatadas após a suspensão.

Assim, a natureza precária da liminar foi superada pela decisão definitiva, que reafirmou sua eficácia e legitimidade jurídica, nos moldes fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986.

Ao modular os efeitos da tese firmada, o STJ estabeleceu que seriam resguardadas as situações jurídicas constituídas por decisões liminares concedidas até 27/03/2017, vigentes até 29/05/2024, mesmo sem o depósito judicial do tributo, em respeito à confiança legítima do contribuinte, à segurança jurídica e à estabilidade das relações tributárias.

O voto do Ministro Herman Benjamin, relator do REsp 1.692.023/MT, expressamente destacou que a modulação deve abranger contribuintes beneficiados por decisões que anteciparam os efeitos da tutela, desde que estas se mantivessem vigentes até a data de publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, a decisão de mérito incorporou o conteúdo da liminar, reafirmando a vigência da proteção judicial até a data estabelecida na modulação, de forma que estão plenamente satisfeitos os requisitos para a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ.

Trata-se, portanto, de situação jurídica plenamente enquadrada na moldura protetiva construída pela Corte Superior, que visa a preservar a confiança legítima, a previsibilidade das decisões judiciais e a segurança nas relações tributárias.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento já adotado por este Egrégio Tribunal, conforme se observa do seguinte precedente desta Colenda Câmara:

EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – ICMS - INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA - TEMA 986 DO STJ - SUSPENSÃO DA LIMINAR DETERMINADA PELA PRESIDÊNCIA DO TJMT NO INCIDENTE No 53.157/2015 – LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO -MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de incluir as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica da impetrante. II. Questão em discussão. 2. Estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017, ainda que a liminar tenha sido suspensa pela Presidência do TJMT no Incidente no 53.157/2015. III. Razões de decidir. 3. No caso concreto, a impetrante obteve liminar favorável em 07/04/2015, ratificada por sentença de mérito em 02/09/2024, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão. 4. A suspensão dos efeitos de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente no 53.157/2015 não se aplica a impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral. 5. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática (STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG). IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024). 2. A suspensão geral de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente no 53.157/2015 não se aplica a casos em que a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito.

(TJ/MT. N.U 0011545-39.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Dessa forma, a decisão monocrática combatida, ao ratificar a sentença com base em jurisprudência dominante, vinculante e plenamente aplicável, atuou em consonância com o disposto nos incisos IV e V do art. 932 do Código de Processo Civil.

Não merece prosperar, portanto, a pretensão recursal, que busca reinterpretar fatos à margem da moldura jurídica consolidada pelo STJ no Tema 986.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter incólume a decisão monocrática que ratificou a sentença concessiva parcial da segurança, nos moldes da modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025